Tribunal: TJMT
Processo: 1031205-09.2021.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031205-09.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), NARCISO MONTANHER FILHO - CPF: 281.621.539-34 (AGRAVANTE), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO), C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.965.940/0001-03 (AGRAVANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), Diego Salviano de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031205-09.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: NARCISO MONTANHER FILHO, C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE -
PERÍCIA QUE UTILIZOU METODOLOGIA INVOLUTIVA PARA A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO – JUSTA INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes.

2 - A
utilização do método involutivo somente é justificável quando impossibilitada a adoção da metodologia comparativa de dados de mercado, pela ausência de imóveis que possuam atributos técnicos que possam ser utilizados como elementos de comparação, constituintes das amostras.

3 - Apesar de também apresentar valores pela metodologia comparativa, estes se mostraram desproporcionais em relação aos valores apontados tanto na petição inicial quanto na contestação, impondo-se a anulação da sentença que levou em consideração o valor encontrado pelo método involutivo, para que nova perícia seja realizada apenas com base no método comparativo, a fim de fixar a justa indenização pelo imóvel.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031205-09.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: NARCISO MONTANHER FILHO, C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1031205-09.2021.8.11.0003

AGRAVANTES:
NARCISO MONTANHER FILHO E OUTRO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Narciso Montanher Filho e C.S.M. Comércio Derivados de Petróleo LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que retificou a sentença para anular o
decisum
e determinar a realização de nova perícia, utilizando-se o método comparativo de dados de mercado, restando prejudicado o apelo interposto pelo Município de Rondonópolis.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a impossibilidade de julgamento monocrático, diante da inexistência de precedente sobre a matéria em questão.

Aduzem que,
no presente caso, para o Juízo de Primeiro Grau, a metodologia aplicada pelo perito tanto se fez adequada, auxiliando concretamente para a formação da convicção do julgador, quanto ao valor da justa indenização, pois demonstrou excelente técnica, ótimo conhecimento das matérias e das sutilezas peculiares à propriedade, quanto é admitida pela jurisprudência.

Afirmam que,
a partir da cuidadosa análise do laudo pericial, tem-se que a metodologia utilizada na avaliação judicial não foi uma escolha apenas aleatória do expert, mas resultante de uma ordenação lógica, justificada e devidamente fundamentada, conformada com as normas técnicas da ABNT, onde foram considerados ambos os critérios (comparativo e involutivo) para a formação do preço (Laudo pericial, Item 5 - Métodos Utilizados, id 186829325, p. 4-5).

Pontuam que,
o perito detalhou o cálculo de avaliação, tanto na consideração do método comparativo (item 6.1.), quanto na adoção do critério involutivo (item 6.2), prevalecendo entre eles aquele que apontou o menor valor (método involutivo), como ainda na desvalorização da área remanescente (item 6.3), com as respectivas motivações técnicas (Laudo pericial, Item 6 - Cálculo de Avaliação, id 186829325, p. 5-7).

Defendem que,
sem qualquer margem para dúvida, o valor e os parâmetros do método comparativo também integram o laudo pericial, em confronto com o critério involutivo, como é possível confirmar na conclusão do perito (Laudo pericial, Item 7 - Conclusão, id 186829325, p. 7). É oportuno destacar, ainda, que o justo valor indenizatório apontado no laudo pericial é resultado, em simples cálculo aritmético, da soma entre o menor valor do método involutivo e o valor da desvalorização da área remanescente, diga-se, este último não contestado pelo desapropriante em tempo e modo.

Com estes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso de agravo interno para desprover o recurso de apelação, mantendo a sentença proferida na ação de desapropriação.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031205-09.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: NARCISO MONTANHER FILHO, C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Narciso Montanher Filho e C.S.M. Comércio Derivados de Petróleo LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que retificou a sentença para anular o
decisum
e determinar a realização de nova perícia, utilizando-se o método comparativo de dados de mercado, restando prejudicado o apelo interposto pelo Município de Rondonópolis.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Desapropriação por utilidade pública com pedido de liminar de imissão na posse, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Narciso Montanher Filho e CMS Comércio Derivados de Petróleo LTDA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para deferir definitivamente a imissão do Município na posse da área de 10.032 m2, descrita no Decreto expropriatório nº 10.443/2021, a ser desmembrada da matrícula nº 28.596, localizada nas imediações do Jardim Glória, de frente para Rua Pio XI, nesta cidade, fixando a indenização a ser paga aos expropriados, no valor de R$ 5.194.316,19 (cinco milhões, cento e noventa e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e dezenove centavos), com o abatimento do valor já pago pelo Município na desapropriação (R$ 1.101.613,92), devidamente corrigido.

Pois bem.

Na origem, o Município de Rondonópolis/MT, com base no Decreto Municipal nº. 10.443/2021, ajuizou a ação de desapropriação direta, objetivando a expropriação de uma área com 10.032,00m2, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, sob parte da Matrícula nº. 28.596, situada nas imediações do loteamento denominado Jardim Gloria, zona de expansão urbana deste município, de propriedade de Narciso Montanher Filho e CSM Comércio Derivados de Petróleo LTDA, destinada a implantação de uma nova Unidade Escolar (CRECHE), denominada de UMEI, avaliada em R$ 808.779,84 (oitocentos e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo deferida a imissão provisória (id. 185177685).

Quanto ao valor da indenização, a inconformidade do Município diz pelo acolhimento do laudo pericial pela sentença.

Com efeito, a indenização justa, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, é aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado. Tem por fim recompor o patrimônio do expropriado, mas não demanda, decididamente, enriquecimento injustificado.

Para tanto, foi realizada prova pericial, sobrevindo laudo emprestado da Ação de Desapropriação nº. 1014106-60.2020.8.11.0003, devidamente fundamentado em
método involutivo
, que busca estimar um valor tendo em mira o aproveitamento eficiente de um bem imóvel à luz da realização de um empreendimento imobiliário hipotético e reconhecidamente válido para avaliação da área desapropriada, ao invés do
método comparativo
de dados de mercado que envolve confronto de valores entre imóveis de características assemelhadas, em condições de estabelecer uma estimativa de valor de comercialização final do imóvel, mediante a utilização de parâmetros colhidos das amostras.

A NBR 14.653-2 define o Método Involutivo como método
“eletivo para a avaliação de imóveis cujas características sui generis impliquem na existência de dados de mercado ou não suficiente para a aplicação do método comparativo direto de mercado”.

Ocorre que, a jurisprudência pátria é no sentido de que o método comparativo de dados de mercado é a metodologia de avaliação mais adequada para apuração do valor de mercado do bem, admitindo-se a utilização do método involutivo apenas quando impossibilitada a adoção da metodologia comparativa de dados de mercado, pela ausência de imóveis que possuam atributos técnicos que possam ser utilizados como elementos de comparação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ÁREAS DE TERRAS DESTINADAS ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO (ST1) - KM 30+000M AO KM 36+760M - TABAÍ/RS. MUNICÍPIO DE TABAÍ. PLEITO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO DO VALOR OFERTADO. CABIMENTO. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 1. O inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal dispõe que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. 2. É entendimento desta corte que a alegação de urgência e o depósito do valor ofertado na inicial, desde que observado os requisitos do art. 15 do decreto-lei nº 3.365/41, são suficientes para autorizar a imissão postulada.
3. Não obstante a jurisprudência da Câmara oriente-se no sentido de que o método comparativo de dados de mercado é a metodologia de avaliação mais adequada para apuração do valor de mercado do bem, admite-se a utilização do método involutivo "quando impossibilitada a adoção da metodologia comparativa de dados de mercado, pela ausência de imóveis que possuam atributos técnicos que possam ser utilizados como elementos de comparação, constituintes das amostras" (Agravo de Instrumento, Nº 70054588165, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 05-09-2013).
A discussão sobre o melhor método para avaliação judicial do imóvel em concreto, com certeza, terá lugar na instrução da ação de desapropriação, adotando como norte tal diretiva. 4. O laudo em questão tem como finalidade balizar a oferta apresentada pela concessionária, mormente quanto à quantia correspondente ao depósito, para fins de imissão provisória na posse, e não necessariamente corresponde ao justo valor da indenização pelo imóvel, que será objeto de perícia judicial. Nesse momento, basta que o valor ofertado atenda aos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 5. Refuta-se no âmbito da ação de desapropriação, com base no art. 20 do Decreto-Lei nº 3.365/41, discussões estranhas à impugnação do preço ou de eventual vício no processo judicial, pois é por meio da ação direta que se discutem todas as outras questões correlatas à desapropriação. 6. No processo de desapropriação é vedado ao Judiciário verificar a existência, ou não, dos casos de utilidade pública (art. 9º do Decreto-Lei nº 3.365/41), como também não cabe ao Poder Judiciário, via de regra, examinar a caracterização de urgência, que depende da mera alegação pela Administração Pública, nos termos do art. 15, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/41. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Agravo de Instrumento, Nº 51651945420238217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 02-10-2023). [Destaquei].

Logo, a utilização do método involutivo somente é justificável quando impossibilitada a adoção da metodologia comparativa de dados de mercado, pela ausência de imóveis que possuam atributos técnicos que possam ser utilizados como elementos de comparação, constituintes das amostras.

No caso, quanto a metodologia adotada no laudo pericial, o perito afirmou inicialmente que “Buscamos amostrar ao redor do objeto como solicitado pela parte Autora, respeitando a equivalência do objeto avaliado, assim após a homogeneização das amostras aplicamos os fatores de testada e de esquina como rege o rito e demais fatores na tabela anexo para o caso em tela” (id. 185177693).

Desse modo, pela afirmação retro mencionada, conclui-se que era possível a utilização do método comparativo ao caso, de modo que a sentença merece retificação para realização de nova perícia segundo o método comparativo de dados de mercado, a fim de aquilatar, de modo justo, a real indenização devida ao proprietário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DEMHAB. VILA MARABÁ. PERÍCIA QUE UTILIZOU METODOLOGIA INVOLUTIVA PARA A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. 1. Situação fática que desautoriza a utilização de método involutivo, que utiliza como critério de avaliação o valor que poderia ser obtido mediante a construção de hipotético empreendimento imobiliário, prevalecendo o critério indireto de valores praticados no mercado, em detrimento do real valor de mercado da área. Determinação para que seja utilizado o método comparativo de dados de mercado, consoante jurisprudência consolidada nesta Terceira Câmara Cível. 2. O art. 437 do CPC autoriza o magistrado a determinar a realização de nova perícia, ainda que de ofício, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, o que afasta a incidência da preclusão consumativa. 3. Desnecessidade de desentranhamento do laudo juntado pela parte agravante, uma vez possível a juntada de documentos para contrapor a outros juntados aos autos, como dispõe o art. 433 do CPC. Trata-se, outrossim, de prazo dilatório, que pode ser ampliado de forma discricionária pelo juiz, ausente nulidade a ser proclamada. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 70054588165, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 05-09-2013).

Importante consignar, por fim, que a mesma conclusão que se chegou no presente recurso, sobre a necessidade de realização de nova prova pericial, também foi adotada no recurso de apelação nº. 1014106-60.2020.8.11.0003, interposto pelo Município de Rondonópolis, tendo em vista que o mesmo laudo pericial foi utilizado para fundamentar ambas as ações de desapropriação.

Ante o exposto, em Remessa Necessária
retifico
a sentença para anular o
decisum
recorrido e determinar a realização de nova perícia, utilizando-se o método comparativo de dados de mercado, restando prejudicado o apelo interposto pelo Município de Rondonópolis. [...].

Pois bem.

Inicialmente,
conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Dito isso, conforme assinalado na decisão agravada a utilização do método involutivo somente é justificável quando impossibilitada a adoção da metodologia comparativa de dados de mercado, pela ausência de imóveis que possuam atributos técnicos que possam ser utilizados como elementos de comparação, constituintes das amostras.

No caso, o laudo pericial é confuso, tanto que esta Relatora converteu o julgamento em diligência para intimar o perito, a fim de esclarecer a metodologia utilizada, que respondeu que optou pela metodologia de avaliação involutiva.

Nota-se que, na metodologia involutiva, na justificativa dos valores, o perito esclareceu que
Pesquisamos o valor atual médio da unidade de apartamento sendo ofertado pela mesma incorporadora, chegando no valor hipotético/concreto e seguindo a mesma porcentagem de recebíveis para os Réus
(id. 186829325 – pág. 5),

ao considerar a existência de contrato não registrados pelos desapropriados (permuta para possível empreendimento imobiliário no local do imóvel).

Desse modo, ao que tudo indica, o perito levou em consideração valores hipotéticos, não utilizando adequadamente o método comparativo, que expressa o valor de mercado do imóvel e compatibiliza as características do entorno.

Por outro lado, apesar de também apresentar valores pela metodologia comparativa, estes se mostraram desproporcionais em relação aos valores apontados tanto na petição inicial quanto na contestação, impondo-se a anulação da sentença que levou em consideração a metodologia involutiva, para que nova perícia seja realizada apenas com base no método comparativo, a fim de fixar a justa indenização pelo imóvel.

Assim, no caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024